Tribunal: TJSP
Processo: 0001516-23.2015.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais.
Sendo o DER o responsável pela Rodovia SP 225 e por ser o contratante da corré Bandeirantes, responsável pelas obras que estavam sendo executadas no trecho em que o sinistro ocorreu, fica evidente a sua legitimidade passiva. Preliminar afastada.
Os elementos reunidos nos autos denotam que foi a condução imprudente do veículo onde a

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais.
Sendo o DER o responsável pela Rodovia SP 225 e por ser o contratante da corré Bandeirantes, responsável pelas obras que estavam sendo executadas no trecho em que o sinistro ocorreu, fica evidente a sua legitimidade passiva. Preliminar afastada.
Os elementos reunidos nos autos denotam que foi a condução imprudente do veículo onde a autora estava, acima do limite de velocidade estabelecida para o trecho em questão, em razão das obras existentes no local, no período noturno, que causou o sinistro. Não havendo nos autos prova do nexo de causalidade entre as condições da pista, que apesar de estar em obras estava em bom estado de conservação e suficientemente sinalizada, e o acidente em questão, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Sentença reformada.
Recursos dos réus providos, prejudicado o recurso da autora e rejeitada a preliminar.